Tribunal: TJDFT
Processo: 0723973-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. QUEBRA DE SIGILOS BANCÁRIO E FISCAL DO ALIMENTANTE. EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA AFERIR A REAL CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. DECISÃO MANTIDA.
1. O deferimento de quebra do sigilo bancário e fiscal, por encontrar limitações nas garantias insertas no artigo 5o, incisos X e XII, da Constituição Federal, demanda grande cautela por parte do magistrado, podendo ser acessados mediante a análise criteriosa do caso concreto.
2. Conquanto se trate de medida excepcional, o princípio do melhor interesse do menor autoriza a quebra dos sigilos bancário e fiscal para o fim de aferir a real capacidade contributiva do alimentante, quando evidenciada a existência de controvérsia nos autos a respeito de seus rendimentos e não houver possibilidade de produção de outras provas.
3. In casu, o réu agravante atua como personal trainer, profissão de caráter autônomo, cujos rendimentos não se submetem, em regra, aos mesmos padrões de formalização e registro que caracterizam as relações de emprego típicas. Tal peculiaridade torna naturalmente mais difícil a apuração judicial precisa da sua real capacidade contributiva, sobretudo quando fundada apenas em documentos unilaterais. Logo, existindo dúvida acerca da capacidade contributiva do alimentante, a quebra dos sigilos bancário e fiscal se consubstancia em medida necessária.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.